Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, imprescindível à viabilização do contraditório e ampla defesa.
2. Somente deve ser realizada a citação por edital nas hipóteses excepcionais descritas no art. 256 do Código de Processo Civil, segundo o qual o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
3. Para que ocorra a citação editalícia, todavia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada.
4. “Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais” (CPC, art. 319, II e art. 485, IV)” (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2021, publicado no PJe: 9.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. No caso concreto, foram empreendidos esforços necessários para cumprir o ônus de encontrar o endereço da ré e foram efetivadas pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Siel e Eridf, não havendo, pois, nulidade do ato citatório.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.